Tribunal: TJSP
Processo: 1007399-64.2023.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Luís H. B. Franzé
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
APELAÇÃO. CONTRATOS BANCÁRIOS. REVISIONAL. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. EMPRÉSTIMO PESSOAL.
1. OBJETO RECURSAL. Insurgência recursal da ré em relação à sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de revisão contratual.
2. ABUSIVIDADE DOS JUROS. Configurada. Instituições financeiras não estão sujeitas à limitação de juros remuneratórios (STJ, Tema repetitivo 24; STF, Súmula 596).

Ementa:
APELAÇÃO. CONTRATOS BANCÁRIOS. REVISIONAL. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. EMPRÉSTIMO PESSOAL.
1. OBJETO RECURSAL. Insurgência recursal da ré em relação à sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de revisão contratual.
2. ABUSIVIDADE DOS JUROS. Configurada. Instituições financeiras não estão sujeitas à limitação de juros remuneratórios (STJ, Tema repetitivo 24; STF, Súmula 596). Reconhecimento da abusividade é medida excepcional, como assentado pelo C. Superior Tribunal de Justiça (STJ, Tema repetitivo 27). No caso concreto, ficou demonstrada a abusividade dos juros remuneratórios, pois: a) há elevada discrepância entre o custo de captação dos recursos (CDI) e os juros cobrados; b) há discrepância entre os juros fixados e a taxa mensal de juros divulgada pelo BACEN; c) o risco não pode ser considerado muito elevado, inclusive, porque se trata de débito em conta; d) o réu não demonstrou ter prestado informações básicas, como outros produtos com maior garantia e menor taxa de juros (CDC, art. 6o, III; art. 51, IV). A abusividade e consequente nulidade implicam a adequação dos juros remuneratórios à taxa média de mercado, divulgada pelo BACEN para o tipo de operação questionada (contrato de empréstimo pessoal não consignado para pessoa física).
3. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. Devolução que deve ser feita em dobro. Contratação em setembro de 2022, ou seja, posterior a 31/03/2021. (STJ, EREsp 1.413.542).
4. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Cabimento da elevação dos honorários fixados por equidade, considerando as peculiaridades do caso.
5. RECURSO DESPROVIDO.